Tribunal: STF
Processo: RE 90231
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. COMPRA DE CAFE AO IBC. -
CRÉDITO FISCAL. - SÚMULA 571. "O COMPRADOR DE CAFE AO IBC, AINDA QUE
SEM EXPEDIÇÃO DE NOTA FISCAL, HABILITA-SE, QUANDO DA COMERCIALIZAÇÃO
DO PRODUTO, AO CRÉDITO DE ICM QUE INCIDIU SOBRE A OPERAÇÃO ANTERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.